Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800080-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVID SALOMAO SILVA FEIO

AGRAVADO: IARA CONCEICAO DE SOUZA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de modificação de guarda cumulada com revisional de alimentos, deferiu tutela provisória para alterar a guarda dos filhos menores de compartilhada para unilateral materna e fixar alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do genitor, sob fundamento de violência doméstica e necessidade dos menores .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a alteração liminar da guarda compartilhada para unilateral materna diante da revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas; (ii) estabelecer se é adequada a fixação de alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos líquidos do genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico, devendo ser afastada apenas mediante prova robusta de risco à integridade dos menores ou incapacidade de um dos genitores, nos termos do art. 1.584, §2º, do Código Civil.

A revogação das medidas protetivas de urgência afasta o fundamento central da decisão agravada, inexistindo, no momento, demonstração de risco atual que justifique a restrição ao convívio paterno.

A ausência de instrução probatória aprofundada ou de laudo psicossocial impede a adoção de medida drástica como a guarda unilateral, devendo prevalecer solução que preserve o duplo referencial parental.

O melhor interesse dos menores recomenda a manutenção da guarda compartilhada com residência fixa materna, por assegurar a continuidade dos vínculos afetivos com ambos os genitores.

A fixação de alimentos provisórios observa a presunção de necessidade dos filhos menores, especialmente diante do diagnóstico de TEA e da demonstração de aumento das despesas com tratamentos.

A alegação de cobertura integral pelo plano de saúde não se comprova, sendo insuficiente para afastar a necessidade de complementação alimentar pelo genitor.

A natureza provisória da decisão e a ausência de prova inequívoca da suficiência do valor anteriormente pactuado justificam a manutenção do percentual fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A guarda compartilhada deve ser mantida na ausência de prova atual de risco à integridade dos menores, mesmo diante de alegações pretéritas de violência doméstica. 2. A revogação de medidas protetivas afasta fundamento para imposição de guarda unilateral em sede liminar. 3. Os alimentos provisórios podem ser fixados com base na presunção de necessidade dos menores e na demonstração de aumento de despesas, especialmente em casos de condições de saúde específicas.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.584, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por David Salomão Silva Feio contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de modificação de guarda cumulada com revisional de alimentos, em trâmite na 7ª Vara de Família de Belém/PA, na qual se deferiu tutela provisória de urgência para alterar a guarda dos filhos menores do casal, de compartilhada para unilateral materna, bem como fixar alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos líquidos do agravante.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios, nos seguintes termos:

2 - Ante o requerimento contido na petição inicial, noticiando a parte autora haver histórico de violência doméstica e familiar do requerido contra a autora, DETERMINO que a guarda dos menores GABRIEL SALOMÃO SOUZA FEIO e MARIA GABRIELA SOUZA FEIO será na modalidade UNILATERAL materna. Ademais, a guarda compartilhada exige tomada de decisões conjuntas por ambos os pais e, nesse caso, é incompatível por haver violência doméstica e familiar, conforme se vê das MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. Regulo o direito de convívio do pai, ora requerido, em relação aos menores, a ser realizado em finais de semana alternados, iniciando às 10h do sábado e entregando os menores até às 18h do domingo, feriados prolongados, sempre iniciando e devolvendo os menores no mesmo horário, na casa materna, e festas de final de ano alternados e parte das férias escolares, devendo haver comunicação e acordo prévio com a mãe dos menores POR INTERMÉDIO DE PESSOA DE CONFIANÇA DA MÃE, sempre respeitados os interesses dos mesmos. 4 - Ante o deferimento da guarda mencionado no item '2', em razão da prova da relação de parentesco (art. 2º da LA), cópia da certidão de nascimento dos menores presente no ID 124021294, e diante da necessidade presumida dos mesmos, DEFIRO os alimentos provisórios em 30% dos vencimentos e vantagens do requerido, sendo 15% para cada filho, excluídos os descontos obrigatórios (Previdência Social e Imposto de Renda), devendo os valores serem depositados em conta bancária da requerente, qual seja: Banco Caixa Econômica Federal, Agência 3079, Conta Corrente 290, devendo ser expedido ofício à fonte pagadora do requerido para desconto dos alimentos."”

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que as medidas protetivas utilizadas como fundamento da decisão liminar foram revogadas por sentença no bojo do processo nº 0811643-76.2024.8.14.0401, inexistindo, portanto, risco atual que justifique a restrição ao convívio com os filhos ou a alteração do regime de guarda para a modalidade unilateral.

Alega, ainda, que a guarda compartilhada havia sido fixada na sentença de divórcio e vinha sendo regularmente exercida, sendo a alteração imposta pelo juízo de primeiro grau destituída de amparo em elementos probatórios idôneos, sobretudo diante da inexistência de estudo psicossocial prévio. Argumenta, ademais, que a decisão agravada apresenta contradição ao autorizar a retirada dos filhos na residência materna, local que, por força da medida protetiva então vigente, não poderia ser frequentado pelo genitor.

No tocante à obrigação alimentar, o agravante afirma que não houve comprovação de acréscimo nas despesas dos filhos, especialmente porque parte dos tratamentos necessários aos menores, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), já estaria sendo custeada por decisão judicial em ação movida contra a operadora do plano de saúde, de modo que não se justifica a majoração da pensão para 30% dos vencimentos líquidos, valor superior ao acordado entre as partes no divórcio, fixado em R$ 2.146,00.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a revogação da decisão combatida, ou, sucessivamente, o restabelecimento da guarda compartilhada e a redução dos alimentos provisórios.

Recebi os autos por distribuição.

Em decisão ID 24612731 deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 25829454)

Remetidos a Procuradoria do Ministério Público, este opinou pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso. (ID 26966028).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal está centrada em dois eixos: a alteração liminar da guarda dos filhos menores do regime compartilhado para unilateral materna, e a majoração dos alimentos provisórios para o percentual de 30% dos rendimentos líquidos do genitor.

Quanto à modificação da guarda, entendo assistir razão parcial ao agravante. De fato, a decisão impugnada teve como fundamento a existência de medidas protetivas de urgência, deferidas em ação anteriormente ajuizada pela genitora. Contudo, conforme destacado nas razões recursais e confirmado pela decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, tais medidas foram revogadas por sentença judicial, com fundamento na inexistência de risco atual à integridade da agravada.

Com efeito, nos termos do art. 1.584, §2º, do Código Civil, “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.”

Na hipótese dos autos, não há prova inequívoca de conduta por parte do genitor que desabone sua aptidão para o exercício da guarda, tampouco se verifica, neste momento processual, risco concreto à integridade física, psíquica ou emocional dos filhos. Assim também entendeu o Ministério Público, ao afirmar que a guarda compartilhada, com residência materna fixa, se revela mais adequada ao melhor interesse dos menores, por preservar o duplo referencial parental e a continuidade dos vínculos afetivos com ambos os genitores.

Ademais, conforme destacado no parecer ministerial, a guarda compartilhada é a regra prevista no ordenamento jurídico, somente podendo ser afastada por justificativa robusta, o que não se verifica na presente fase processual, ainda destituída de instrução aprofundada ou laudo técnico que fundamente a exclusão do agravante do convívio mais amplo com os filhos.

Além disso, no relatório do estudo social juntado no ID 157616267 dos autos originários, consta a informação que as partes anuíram com a modalidade de guarda compartilhada com domicilio de referência materno.

No tocante à fixação dos alimentos provisórios, entendo não assistir razão ao agravante. A agravada apresentou elementos documentais que indicam a elevação das despesas mensais com os filhos, em especial em virtude do diagnóstico de TEA e da necessidade de múltiplas terapias complementares. A alegação de que tais custos estariam integralmente cobertos pelo plano de saúde não encontra amparo na realidade processual, uma vez que a própria genitora ajuizou demanda específica contra a operadora para compelir o cumprimento das obrigações contratuais, o que revela a insuficiência da cobertura assistencial.

Assim, diante da presunção de necessidade dos menores, da natureza provisória da decisão e da ausência de prova inequívoca de que os alimentos pactuados anteriormente seriam suficientes para suportar as novas despesas, mostra-se prudente a manutenção do percentual de 30% (quinze por cento para cada filho), conforme fixado pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, ratifico integralmente os fundamentos da decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada apenas quanto à alteração da guarda, que deverá ser mantida, por ora, na modalidade compartilhada, com residência fixa materna, como previsto na sentença homologatória do divórcio.

3-Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a decisão agravada no que se refere a modalidade de guarda dos menores,

nos termos acima delineados, mantendo-se, no mais, a tutela de urgência concedida.

É voto.

Belém, 26 de março de 2026.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Des.Relator

Belém, 23/04/2026